Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 CPC. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Razão assiste à embargante em relação à omissão apontada em face da ausência da apreciação dos danos morais.
2. Os danos morais, em tese, se configuram quando ocorre violação aos direitos da personalidade, estando, esses direitos evidenciados na Constituição Federal, especificamente no artigo 5o e em outros dispositivos como o artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana); assim como os artigos 11 a 21 do Código Civil, que delimitam alguns direitos como imagem, honra, nome, entre outros.
3. In casu, embora seja o caso de dar provimento aos embargos de declaração, para sanar a supradestacada omissão, no mérito da questão dos danos morais, a sentença de primeiro grau deve ser mantida irretocada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar a omissão na fundamentação apontada nos termos do voto, sem, contudo, alterar o dispositivo do acórdão.